Tribunal: TJSP
Processo: 2228429-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista,
em que são impetrantes GILSON CARLOS AGUIAR e JOAQUIM PAULO
CAMPOS e Paciente EDGAR LUTERO DE CAMPOS, é impetrado MMJD
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 32a CJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2228429-61.2020 Lençóis Paulista
Impetrantes: Gilson Carlos Aguiar e Joaquim Paulo Campos
Paciente: Edgar Lutero de Campos
Voto no 23.648
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação da prisão
preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Gilson Carlos Aguiar e Joaquim Paulo Campos,
advogados, em favor de EDGAR LUTERO DE CAMPOS, denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sob alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Lençóis Paulista.
Em resumo, pretendem a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura.
Argumentam no sentido de que o r. decreto prisional baseou-se na
gravidade abstrata do delito, sem correlacionar com aspectos
concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea. Alega
que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
3
que outras medidas cautelares podem ser aplicadas.
Indeferida a liminar (fls. 40/41) e prestadas as
devidas informações (fls. 44/57), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita à
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
4
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 07h30m,
na Rua Amazonas, no 610, Jardim Cruzeiro, na cidade e Comarca de
Lençóis Paulista o paciente mantinha em depósito, para entrega ao
consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha com peso líquido
de 26,74 g; 01 (um) tijolo de maconha com peso líquido de 60,65 g e
01 (um) tijolo de cocaína com peso líquido de 306,02 g, drogas estas
que causam dependência física e psíquica, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, em razão de diversas delações anônimas reportando a
traficância exercida pelo denunciado no local dos fatos, inclusive
mencionando a existência de um buraco no muro dos fundos do
imóvel, o qual foi comprovado pelas fotografias de fls. 17/19, policiais
civis e militares deram cumprimento ao mandado de busca e
apreensão no 1501102-98.2020.8.26.0319.
Na ocasião, o paciente foi surpreendido em seu
quarto e, ao ser questionado acerca da existência de drogas, apontou
que na estante havia uma porção de maconha pronta para ser
embalada.
Os agentes públicos ainda localizaram, sobre o
guarda-roupas, um tijolo de maconha e um tijolo de cocaína, além de
uma balança de precisão, embalagens comumente utilizadas para
embalar entorpecentes e a quantia de R$ 178,75 (cento e setenta e
oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
5
No trâmite atual do processo, aguarda-se
apresentação da defesa prévia do réu.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer do processo, que poderá ser convertido em ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto em converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“(...) Nestes termos, considerando as circunstâncias do
caso concreto, verifica-se que está presente hipótese
de flagrante delito, uma vez que a situação fática está
subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O
auto de prisão em flagrante encontra-se regular e
formalmente em ordem, não existindo nulidades,
ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar o
relaxamento da prisão. As demais providências que se
seguem à prisão em flagrante foram regularmente
tomadas (em especial nota de culpa e laudo de
constatação provisória), sendo respeitados, ainda, os
direitos individuais e as garantias fundamentais
previstos no artigo 5a da Constituição Federal. Em
cognição
sumária,
da
análise
dos
elementos
informativos colacionados no auto de prisão em
flagrante, verifica-se que há prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, assim como
finalidade da mercancia, especialmente considerando a
quantidade de entorpecentes (338,0 gramas de
cocaína e 91,1 gramas de maconha), confirmada pelo
laudo de constatação provisória de fls. 23/28, bem
como
o
teor
da
investigações
realizadas
que
culminaram com a expedição de mandado de busca e
apreensão pelo juízo da 1a Vara de Lençóis Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
6
Infere-se que a prisão em flagrante foi legal, não
havendo qualquer motivo apto a justificar o seu
relaxamento
Verifica-se o fumus comissi delicti do auto de prisão em
flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição
e apreensão, do laudo de constatação provisória, dos
depoimentos dos policiais e demais documentos
constantes dos autos. Também está presente o
periculum libertatis, por força da gravidade concreta do
delito, evidenciada pela elevada quantidade de
entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo
consta do laudo de constatação, foram apreendidos
338,0 gramas de cocaína e 91,1 gramas de maconha
na residência do autuado. Destaque-se a natureza e a
quantidade da droga, que revela maior danosidade
social. Desta feita, como se pode observar, revela-se
necessária a garantia da ordem pública, conforme já se
manifestou
o
Superior
Tribunal
de
Justiça:
PROCESSOPENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA
ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO
CAUTELAR
.FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDA
DE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório decretado para o
resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa
quantidade de substância entorpecente apreendida. 2.
Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes
para
resguardar
a
ordem
pública.
3.
Recurso
desprovido. (RHC 80.819/MS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).
Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, e 282,
parágrafo 6o, do CPP, CONVERTO a prisão em
flagrante de EDGAR LUTERO DE CAMPOS em
PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado
de
prisão
(fls.
64/68
dos
autos
1500917-11.2020.8.26.0594).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
7
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Nota-se que tal decisão enfrentou o tema,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim
que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que
praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa
natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social,
colocando em polvorosa a ordeira população.
Logo, não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não se verifica no presente caso.
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. 1. Revogação da Prisão Preventiva.
Inviabilidade. Presença dos requisitos para a prisão
cautelar. Fundamentação Idônea. Circunstâncias concretas
do fato, além da gravidade do delito, evidenciada pela
prática de associação ao tráfico, reveladas após procedimento investigatório iniciado a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
justificam a segregação. Inexistência de ofensa ao princípio
da presunção de inocência. 2. Condições Favoráveis.
Irrelevância. O direito à liberdade provisória não decorre,
automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter
bons antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal
diante da presença dos requisitos legais que legitimam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228429-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.648
8
medida extrema. 3. Medidas cautelares diversas, previstas
no artigo 319 de CPP, na espécie, revelam- se insuficientes,
posto concluído pela necessidade daquela mais rigorosa.
Impossibilidade. 4. Impossível em sede de habeas corpus
tecer considerações sobre hipotética condenação vindoura.
Adequada apenas, na atual fase processual, verificação
sobre a presença de requisito de admissibilidade para a
medida. Denegada a ordem”.(TJ/SP- Habeas Corpus, no
2156182-24.2016.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 24.11.2016).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator